Tribunal: TJMT
Processo: 1004618-67.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004618-67.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO BRANIZIO PINTO - CPF: 007.022.401-33 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENISON RAMOS DA SILVA - CPF: 913.829.711-68 (VÍTIMA), HASS & ARRUDA LTDA - CNPJ: 08.304.698/0004-93 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL –

FURTO QUALIFICADO
POR DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (
ART. 15
5
, §
4
º,
INCISO I,
DO CP)
–

SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO
DA
DEFE
SA
–

PRETENSÃO D
A CAUSA DE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DE PENA – ARREPENDIMENTO POSTERIOR
(ART. 16, DO CP)
–

AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE DO ATO DE RESTITUIÇÃO
–

IMPOSSIBILI
D
ADE D
A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
–
RECURSO DEFENSIVO
DES
PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Consoante pacífico entendimento jurisprudencial do STJ, o art. 16 do Código Penal só pode ser aplicado aos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo necessária a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário.

2.
Se a restituição ocorreu somente depois da abordagem de terceiro, não há falar em voluntariedade do ato a autorizar
a concessão do benefício legal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu, em face da sentença proferida pelo magistrado da 3ª Vara Criminal de Cáceres-MT, que julgou procedente a pretensão acusatória para condenar
SILVIO BRANIZIO PINTO,
ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155, §

4º, inciso I
,
do Código Penal.

Em suas razões recursais,
o recorrente
pugn
a

pela aplicabilidade da causa de diminuição especial de pena
prevista no art. 16, do Código Penal,

consistente no
arre
pendiment
o
posterior.

O recorrente a
rgumenta
q
ue indicou
para
uma testemunha (segurança de empresa privada)
o lugar onde teria deixado o objeto
furtado
,
a fim de

que fosse restituído
à
vítima
(proprietário do estabelecimento)
.

Defende que

o ato de

devolução
, apesar de não ter sido espontâne
o
,
aconteceu de forma
voluntária, o que,
ao seu ver,
autoriza o reconhecimento da causa de diminuição especial do arrependimento posterior.

Sustenta que
a lei exige expressamente
apenas a
voluntariedade
do ato
da restituição da coisa
,
e
não espontaneidade, sendo aquela suficiente para autorizar a incidência da causa de diminuição do art. 16 do CP.

Contrarrazões d
o Ministério Público
Estadual
pelo
des
provimento

do recurso
defensivo
, reconhecendo a ocorrência da prescrição no caso concreto
(
ID
.
198563230
).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça
, representada pel
a
Dr.
ª

Silvana Corrêa Vianna
,

também
manifestou p
el
o
des
provimento do recurso

(
ID
.
203
983680
).

Eis
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024